Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-05.2024.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação revisional de contrato bancário – Decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do ora agravante para manter a cobrança da tarifa de registro do contrato, confirmando a exclusão da tarifa de avaliação e a determinação da restituição em dobro do valor cobrado em excesso, com fundamento em teses firmadas em sede de Recurso Repetitivo – 1. Tarifa de avaliação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação revisional de contrato bancário – Decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do ora agravante para manter a cobrança da tarifa de registro do contrato, confirmando a exclusão da tarifa de avaliação e a determinação da restituição em dobro do valor cobrado em excesso, com fundamento em teses firmadas em sede de Recurso Repetitivo – 1. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços – 2. Cobrança indevida que implica na devolução dos valores pagos, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608-RS), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato celebrado em abril de 2023 – 3. Honorários sucumbenciais. Distribuição proporcional ao resultado obtido. Arbitramento por equidade em virtude do baixo valor do proveito econômico – 4. Consectários legais da mora. Incidência da maneira estipulada pela r. sentença até o início da vigência da Lei no 14.905/24, a partir de quando a correção monetária e os juros de mora deverão observar a nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil. Alteração neste ponto – Recurso provido em parte.